Tribunal: TJDFT
Processo: 0749370-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. EXIGÊNCIA DE NOTA MÍNIMA. DISTINGUISH EM RELAÇÃO AO HC 255.775/RJ DO STF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a remição de 80 dias de pena em razão de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, indeferindo o pedido de remição integral de 100 dias. A parte agravante suscita nulidade por ausência de prévia oitiva da defesa técnica e, no mérito, pleiteia a remição integral, ao argumento de inexistir nota mínima oficial no ENEM e de ser indevida a exigência de pontuação mínima para fins de remição, invocando o HC 255.775/RJ do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia oitiva da defesa técnica enseja nulidade da decisão que concedeu remição parcial; (ii) estabelecer se a remição de pena por estudo, decorrente de participação no ENEM, exige a obtenção de nota mínima para configuração de aprovação apta a gerar o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação de nulidade pressupõe demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, sendo inaplicável quando a decisão revela conteúdo favorável e eventual irregularidade é posteriormente superada com nova manifestação judicial.
4. A remição por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, possui natureza ressocializadora e pressupõe efetivo aproveitamento, como expressão de esforço intelectual apto a justificar o abatimento da pena.
5.A aprovação no ENEM configura fato gerador autônomo de remição, ainda que parcial, desde que demonstrado o atingimento das pontuações mínimas estabelecidas pelos atos normativos do INEP, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e aplicação do art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021.
6.O precedente do Supremo Tribunal Federal no HC 255.775/RJ não possui efeito vinculante nem representa orientação consolidada do Plenário, tendo sido proferido por órgão fracionário em contexto específico de comprovação de nota suficiente para ingresso em instituição de ensino superior.
7. No referido julgado, a remição foi admitida porque demonstrada a compatibilidade entre a pontuação obtida e os critérios concretos de acesso ao ensino superior, circunstância fática diversa da hipótese em exame, na qual se discute a dispensa de qualquer parâmetro objetivo mínimo.
8. A jurisprudência dominante fixa como parâmetro 20 dias de remição por área de conhecimento em que haja aprovação, observadas as pontuações mínimas de 450 pontos nas áreas objetivas e 500 pontos na redação, afastado o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
9. Comprovada a aprovação em quatro das cinco áreas de conhecimento no ENEM 2024, mostra-se adequado o deferimento de 80 dias de remição, inexistindo fundamento para ampliação do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.
2. A remição por estudo decorrente do ENEM exige aprovação total ou parcial, com atingimento das notas mínimas fixadas pelos atos normativos do INEP.
3. A aprovação parcial no ENEM autoriza a concessão proporcional de 20 dias de remição por área de conhecimento em que alcançada a pontuação mínima.